Tribunal: TJPA
Processo: 0806790-97.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7664 - Dissolução
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806790-97.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: TAIS MOREIRA DA SILVA

AGRAVADO: RAIMUNDO AFONSO DA CUNHA GOMES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806790-97.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: TAIS MOREIRA DA SILVA

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: RAIMUNDO AFONSO DA CUNHA GOMES

ADVOGADO: ALEXANDRE CASTELO BRANCO DE MELO FILHO - OAB/PA 26.095, DIEGO OLIVEIRA TELLES DA SILVA - OAB/PA 21.541

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTILHA DE BENS. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. VALOR DE MERCADO. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO CONDIZENTE COM A REALIDADE IMOBILIÁRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Família de Belém, que, nos autos de cumprimento de sentença em ação de separação litigiosa, manteve o valor venal do imóvel objeto de partilha em R$ 800.000,00, autorizou a alienação particular do bem e homologou parcialmente o plano de partilha apresentado pelo exequente, fixando a indenização a ser paga à agravante em R$ 384.361,49.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor venal do imóvel deveria ser fixado em R$ 800.000,00, conforme determinado pelo juízo de primeiro grau, ou em R$ 1.000.000,00, conforme requerido pela agravante; e (ii) estabelecer se era necessária a realização de avaliação judicial para determinação do real valor de mercado do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 O juízo de primeiro grau deveria ter fixado como valor mínimo de venda o montante de R$ 1.000.000,00, pois a agravante manifestou concordância com a alienação do bem desde que pelo referido valor, e este se mostra condizente com a realidade imobiliária da região.

3.2 A fixação do valor venal do imóvel pelo juízo de primeiro grau com base em laudos particulares apresentados unilateralmente pelo agravado não observa o contraditório substancial, especialmente diante da ausência de anuência expressa da agravante.

3.3 A fixação do valor de mercado de bens imóveis deve considerar uma análise mercadológica ampla e não se limitar a avaliações privadas, ainda mais quando há evidente defasagem temporal dos laudos apresentados e descompasso com a realidade imobiliária.

3.4 O magistrado pode, de ofício, determinar a realização de avaliação judicial para solucionar a controvérsia sobre o valor do imóvel, nos termos do art. 873, parágrafo único, do CPC, sempre que houver fundada dúvida sobre a adequação do valor atribuído ao bem.

3.5 O valor médio dos imóveis situados no Green Ville Residence I dificilmente se encontra abaixo de R$ 1.000.000,00, conforme pesquisa mercadológica, o que torna questionável a fixação do valor venal em R$ 800.000,00 e impõe a adoção de um montante mais condizente com a realidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O valor mínimo para alienação de bem imóvel em partilha deve refletir a realidade do mercado imobiliário, podendo o juízo fixá-lo com base em elementos objetivos, sem se limitar a laudos particulares apresentados unilateralmente.

Quando houver fundada dúvida sobre o valor atribuído a um imóvel objeto de partilha, o juízo pode determinar, de ofício, a realização de avaliação judicial para garantir a justa definição do montante a ser considerado na alienação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 274, parágrafo único, 871, IV, 873, parágrafo único e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção a precedentes específicos no acórdão.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806790-97.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: TAIS MOREIRA DA SILVA

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: RAIMUNDO AFONSO DA CUNHA GOMES

ADVOGADO: ALEXANDRE CASTELO BRANCO DE MELO FILHO - OAB/PA 26.095, DIEGO OLIVEIRA TELLES DA SILVA - OAB/PA 21.541

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por TAIS MOREIRA DA SILVA em face do interlocutório proferido pelo juízo da 2ª Vara de Família de Belém que, nos autos da Ação Separação Litigiosa – em cumprimento de sentença, manteve o valor venal do único imóvel a partilhar, localizado no Green Ville Residence I, em R$800.000,00, bem como ratificou a autorização de alienação particular do bem, e homologou parcialmente o plano de partilha apresentado pelo exequente, arbitrando a indenização a ser paga à ora agravante em R$384.361,49.

Em suas razões recursais, a agravante aponta
error in procedendo
, tendo em vista que desde a primeira oportunidade, se manifestou favorável à venda do imóvel, desde que, no valor de R$1.000.000,00. Contudo, o exequente/agravado, apresentou divergência quanto ao valor indicado pela executada/agravante para fins de alienação do imóvel, apontando, por intermédio de laudo elaborado por profissional particular, avaliação no valor de R$ 700.000,00, R$750.000,00 e R$800.000,00 conforme id 19734195 – Pag. 06 a 12 dos autos de origem.

Assim, defende que uma vez estabelecida a controvérsia, diante da contrariedade dos valores indicados pelas partes, nos moldes do art. 871 e 873 do CPC, o juízo tinha o poder-dever de determinar o encaminhamento dos autos ao setor técnico do tribunal para a realização de avaliação judicial por meio de perito oficial, determinando assim, o valor real do imóvel.

Alega que, em razão da referida controvérsia, desnecessário seria que a Requerida se manifestasse novamente nos autos para reafirmar que concordava com a alienação do bem, desde que o fosse pelo valor mínimo de R$ 1.000.000,00.

Além disso, aduz ser absolutamente irrelevante que a Executada/Agravante não tenha se manifestado sobre a posterior avaliação do Executado ou quanto a sua indicação de profissional particular responsável pela alienação do bem quando o valor apresentado para a potencial venda era bem menor do que o concordado pela Executada na manifestação de id 19734189, dando ensejo, portanto, a controvérsia autorizativa da determinação da avaliação judicial do bem, de oficio pelo juízo.

De outra monta, defende ainda que a decisão que manteve o valor venal do imóvel em R$800.000,00 não deve prevalecer, pois o valor real do imóvel não é o atribuído pelo juízo de primeiro grau como verdadeiro, não somente por ausência de avaliação judicial, mas também em razão de:

1) os laudos avaliativos apresentados pelo exequente/agravado foram produzidos de forma unilateral, e não teriam respeitado à parametrização prevista na NBR 14653, posto que não apontam qual a metodologia utilizada, as especificações das avaliações, situação mercadológica, ou mesmo identificação pormenorizada e caracterização do bem avaliando;

2) clara defasagem do preço da avaliação com os dias atuais, tendo em vista o lapso de mais de 5 anos desde e feitura do primeiro laudo particular juntado;

3) transcurso de quase 3 anos depois do primeiro laudo o exequente apresentou o segundo laudo de avaliação nos mesmo valores do laudo mais antigo, sem que houvesse ao menos a atualização inflacionária entre um e outro, quando então propôs adjudicar a meação da executada adotando comportamento que importa em má-fé processual.

Assim, pugnou pela concessão do efeito suspensivo, sustando os efeitos da decisão recorrida e no mérito, seja reconhecido o
error in procedendo
, para anular a decisão de primeiro grau e determinar, nos termos do art. 871 e 872 do CPC, a feitura da avaliação judicial, diante da controvérsia suscitada pelas partes nas petições quanto ao real valor do bem imóvel em questão.

Em Decisão de ID 14750114, foi concedida a antecipação de tutela, no sentido de determinar que o imóvel seja vendido no valor mínimo de 1 milhão de reais, razão pela qual o bem poderá ser adjudicado por qualquer dar partes por este valor, com os descontos já determinados pelo juízo a quo, resguardando a possibilidade de venda, por qualquer dar partes, para terceiros e por valor até superior ao já estipulado como mínimo, tudo nos termos da fundamentação.

Em contrarrazões (ID 15076966), o agravado sustentou que não há qualquer nulidade processual a ser reconhecida, pois a Agravante foi devidamente intimada para se manifestar em diversas oportunidades, permanecendo inerte ou apresentando manifestações tardias.

Alega que a decisão recorrida respeitou os parâmetros do CPC, em especial o art. 871, IV, que permite a fixação do valor de mercado de bens por meio de pesquisas e laudos técnicos apresentados pelas partes.

O Agravado aponta que o processo tramita há 20 anos e que a Agravante tem adotado condutas procrastinatórias, retardando a alienação do bem para manter o recebimento da pensão alimentícia que lhe foi concedida até a conclusão da partilha.

Ressalta que a Agravante não custeia qualquer despesa do imóvel, arcando ele integralmente com IPTU, condomínio, manutenção e outras obrigações.

Afirma que a agravante não compareceu à audiência de conciliação e perdeu diversos prazos processuais, configurando preclusão de sua manifestação sobre a alienação do imóvel.

Defende a regularidade da avaliação imobiliária e ausência de necessidade de novo laudo judicial, posto que o CPC permite a fixação do valor de mercado sem necessidade de avaliação judicial, quando há elementos objetivos suficientes, como no caso em análise.

Destaca que o próprio laudo apresentado pela Agravante, que indicava um valor de R$ 1.600.000,00, foi obtido por meio do aplicativo WhatsApp, sem embasamento técnico adequado, tendo em vista que o imóvel não possui benfeitorias significativas.

Pugna pela manutenção da decisão recorrida, que fixou o valor do imóvel em R$ 800.000,00.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Cinge-se a controvérsia a respeito do acerto ou não da decisão em cumprimento de sentença, que manteve o valor do imóvel objeto de partilha, em R$800.000,00, bem como ratificou a autorização de alienação particular do bem, e homologou parcialmente o plano de partilha apresentado pelo exequente, arbitrando a indenização a ser paga à ora agravante em R$384.361,49.

Em breve retrospecto processual, verifico que a parte agravada iniciou o cumprimento de sentença a fim de que fosse autorizada a venda do imóvel localizado no residencial Green Ville I, tendo em vista que a executada/agravante estaria impedindo a venda do referido bem, criando embaraços quanto ao preço e forma de pagamento.

Em manifestação de ID 19734192, datada de maio de 2019, a parte executada/agravante, informou não se opor à venda do imóvel, desde que o valor não fosse inferior a R$1.000.000,00.

O exequente se manifestou, em outubro de 2019, discordando do valor apontado pela executada, apresentando, na oportunidade, 3 laudos de avaliação emitidos por corretores distintos, nos quais apontava o valor do imóvel em 700, 750 e 800 mil reais, datados de outubro de 2018.

Em janeiro de 2020, o juízo de piso determinou a intimação da parte executada, ora agravante, para que se manifestasse quanto ao valor do imóvel indicado pelo exequente (id 19734196 – autos de origem) contudo, a executada/agravante, não apresentou qualquer manifestação, conforme certidão de ID
24723222
.

Assim, o juízo a fim de evitar nulidades futuras, ressaltando que a executado foi pessoalmente intimada para manifestação em relação ao laudo particular de avaliação do imóvel e proposta de alienação particular, mas deixou de se manifestar, determinou novamente a intimação pessoal da executada para manifestar-se quando a indicação de profissional para realizar a alienação particular do bem em litígio (ID 25504261), contudo a intimação pessoal não foi efetivada em face da mudança de endereço da executada, conforme informação constante na certidão de ID 27420434.

Em seguida, o juízo proferiu a seguinte decisão (ID 28147554):

(...)

Compulsando integralmente os autos, verifico que a pretensão do exequente é de cumprimento do título judicial prolatado há mais de 10 (dez) anos, sendo o cumprimento de sentença de obrigação de fazer iniciado no ano de 2017.

O objeto do cumprimento de sentença é a alienação do imóvel situado na Rodovia Augusto Montenegro, nº 5.000, QD 07, Lote 14, Greenville Residence, Belém-PA, mediando 17,75m de frente por 32,00m de cumprimento, devidamente registrado no livro 2-A-3, folha 25, matrícula 03, estando quitado e em nome das partes.

Em relação ao valor de mercado do imóvel e a possibilidade de alienação particular, verifico que o exequente apresentou três laudos assinados por corretores de imóveis, os quais concluíram que o valor de mercado do bem oscila entre R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais); e R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais).

Referido valor foi submetido ao contraditório, sendo a executada intimada pessoalmente e permanecido inerte, motivo pelo qual deve ser aceito o valor de mercado do imóvel no quantum de
R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais)
.

Nesse contexto, considerando que a possibilidade de alienação particular também não foi impugnada pela executada, autorizo a realização da alienação particular, na forma do art. 879, inciso I do CPC.

Em relação a nomeação da profissional indicada pelo exequente para a realização da alienação, verifico que referido nome foi submetido ao contraditório, entretanto a executada não foi localizada no endereço declinado nos autos, tornando frustrada a tentativa de intimação pessoal.

Ressalte-se que as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pelas partes, são consideradas válidas, se outro endereço não houver sido comunicado ao juízo, fluindo o prazo a partir da juntada do comprovante de entrega no endereço informado, conforme artigo 274, parágrafo único do CPC.

(...)

Assim, verifica-se que embora o juízo tenha dado oportunidade para a parte executada/agravante se manifestar sobre o valor do imóvel, entendo que, de fato, a agravante não precisava, novamente, apresentar manifestação sobre este ponto porque já tinha informado que não se opunha à venda, desde que pelo valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), quantia que se mostra razoável para um imóvel localizado em condomínio de luxo.

Em agosto de 2021, o exequente apresentou proposta de compra direta o imóvel no valor de R$700.000,00, fazendo incidir ainda descontos referentes ao débito das taxas condominiais, IPTU e despesas com a reforma do imóvel. Assim, dada a possibilidade de resolução consensual do conflito, foi determinada a intimação para que a parte executada se manifestasse em 10 dias, tendo o prazo transcorrido in albis, conforme certidão de ID 39982749.

Tendo em vista que o exequente apresentou proposta de compra direta, mas com deduções de algumas despesas referentes ao imóvel, o juízo determinou a intimação do exequente para expurgar o custo de regularização do imóvel; apresentar documentos que comprovassem que a reforma foi necessária e não voluptuária; dispor acerca do prazo para pagamento da meação
em caso de aceite da proposta.

Em face dessa decisão, o exequente opôs embargos declaratórios, devidamente contrarrazoados pela parte executada/agravante, que foram parcialmente acolhidos para
manter a meação da dívida inerente a regularização fundiária e escrituração do bem relativa a aquisição original, limitando o decote da indenização devida à executada ao valor de R$ 15.638,51 (quinze mil seiscentos e trinta e oito reais e cinquenta e um centavos), bem como para determinar o EXPURGO da cobrança relativa a reforma do imóvel e também os débitos com TAXA CONDOMINIAL e IPTU que tiveram seus fatos geradores praticados enquanto o imóvel estava sob o uso exclusivo do embargante ou devidamente alugado, apenas podendo ser cobradas as parcelas relativas ao período do matrimônio e também nos momentos em que o bem não esteve alugado.

Em março de 2022, o exequente apresentou plano de meação, no qual pagaria à executada o valor de R$ 334.361,49 (trezentos e trinta e quatro mil, trezentos e sessenta e um reais e quarenta centavos), somente descontada a meação dos débitos de regularização fundiária e escrituração original do imóvel e levando em consideração o valor venal do imóvel de R$700.000,00.

Instada a se manifestar, a executada peticionou em maio de 2022, no sentido de que se fosse permitido o retrocesso processual (já havia sido decidido o valor do imóvel em 800 mil reais), que fosse permitido a ambas as partes alterar o valor do bem, sugerindo o valor de R$1.000.000,00, ou que a venda do imóvel fosse realizada com base na anterior decisão do juízo, no valor de R$800.000,00, com acréscimo da natural valorização em razão do decurso do tempo, a ser aferida por avaliadora nomeada pelo juízo, ou, que acaso deferida a redução do valor do imóvel conforme requerido pelo exequente, que fosse intimado para demonstrar de forma clara a razão para desvalorização do imóvel.

Em novo decisum, o juízo de primeiro grau entendeu por manter o valor venal do imóvel em R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), ratificar a autorização de alienação particular do bem pelo prazo de 6 (seis) meses, assim como a nomeação da profissional indicada pelo exequente, conforme delimitado na decisão de Num. 28147554, p. 1171/1174, bem como, para o caso de adjudicação da meação pelo Sr. Raimundo Afonso Cunha Gomes, homologar parcialmente o plano de partilha por ele apresentado, arbitrando a indenização a ser paga à Sra. Taís Moreira Gomes em R$ 384.361,49 (trezentos e oitenta e quatro mil trezentos e sessenta e um reais e quarenta e nove centavos), já com abatimento do valor de R$ 15.638,51 (quinze mil seiscentos e trinta e oito reais e cinquenta e um centavos).

Nessa toada, mantenho entendimento de que considerando que a parte executada manifestou concordância com a venda do imóvel, porém condicionando ao valor de R$1.000.000,00, poderia o juízo de piso ter arbitrado este como valor mínimo para venda do imóvel. Aliás, não se mostra dificultoso pelas fotos e documentos do imóvel constante dos autos, concluir que o valor é mais adequado e mais próximo da realidade imobiliária para imóveis semelhantes.

Reputo que o magistrado, assim como qualquer cidadão, deve possuir conhecimento básico acerca do valor médio dos imóveis situados em Belém, o que lhe permitiria avaliar se o montante indicado pelo agravado, com fundamento em laudos de corretores imobiliários, efetivamente reflete a realidade do mercado ou se configura preço vil.

Com efeito, uma breve pesquisa em fontes públicas revela que o valor médio de imóveis situados no Green Ville dificilmente se encontra abaixo de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), o que, por si só, já coloca em dúvida a adequação da quantia proposta pelo agravado.

Ademais, o valor de mercado de um imóvel não é determinado exclusivamente por meio de perícia judicial isolada, mas sim por uma análise mercadológica ampla, que considere as condições econômicas vigentes à época da avaliação. Aliás, o valor do imóvel que se pretende vender segue o preço médio do mercado, ou seja, em geral o valor reflete a oferta, procura, valorização, aquecimento ou desaquecimento do mercado imobiliário, de maneira que é isso que definirá o valor atual do bem a ser ofertado para venda.

Dessa forma, à luz dessas ponderações, mantenho entendimento de que não se revela razoável permitir que o exequente/agravado adquira a parte pertencente à agravante por um valor significativamente inferior à média do mercado, sem qualquer fundamentação idônea que justifique tal descompasso, sobretudo diante da ausência de anuência expressa da executada/agravante.

Ressalto, ainda, que nada impede que as partes adotem as providências cabíveis para promover a alienação do bem por um valor que considerem mais adequado e compatível com os parâmetros do mercado imobiliário, a fim de que a soluç
ão do litígio não seja postergada indefinidamente.

De outra monta, ressalto que caso persista a divergência quanto o valor da venda do imóvel, poderá o juízo reavaliar a questão e, caso entenda indispensável, proceder com avaliação judicial.

EX POSITIS, voto no sentido de CONHECER E DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, para determinar que o imóvel seja vendido no valor mínimo de 1 milhão de reais, razão pela qual o bem poderá ser adjudicado por qualquer dar partes por este valor, com os descontos já determinados pelo juízo a quo. O imóvel poderá também ser vendido, por qualquer dar partes, para terceiros e por valor até superior ao já estipulado como mínimo, tudo nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no
art. 6º do CPC,
que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a se ater aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 22/04/2025